Tribunal: TJES
Processo: 5020856-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020856-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELY ENGELHARDT
RECORRIDO: M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5020856-25.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ROSELY ENGELHARDT

RECORRIDA: M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, verifica-se, no presente caso, a litispendência.

Em análise aos autos, em especial a petição inicial de ID 11196535, é possível observar a reprodução de ação anteriormente ajuizada pela autora, de n° 5020264-78.2024.8.08.0012, sendo verificada, de forma acertada pelo juízo a
quo
, a existência de litispendência.

Cumpre ressaltar que não merece prosperar a alegação da parte recorrente de que houve erro na distribuição da presente demanda, visto que a petição inicial foi endereçada ao juizado especial cível de Cariacica / ES.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença do juízo originário.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela recorrente, estas fixadas em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)